Tribunal: STF
Processo: Rcl 59567
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE INADMITE RE NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E MÁAPLICAÇÃO DO TEMA 339 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.